Tribunal: TJDFT
Processo: 0710579-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. ABERTURA DE CRÉDITO. BB GIRO EMPRESA FLEX. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO EM SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, II, CPC. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO, APÓS O VENCIMENTO ORIGINÁRIO DA AVENÇA. ANUÊNCIA TÁCITA DA PRORROGAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

1. A prescrição da pretensão representada por instrumento particular de abertura de crédito é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o vencimento original da avença ou do término da prorrogação da relação jurídica acordada com o banco credor e anuída pelo cliente devedor.

3. Em se tratando de contrato de dívida constante do contrato de mútuo, equivalente a recurso rotativo disponibilizado em conta corrente de pessoa jurídica, deve-se considerar a ocorrência de renovação automática se, havendo previsão, depois do vencimento originário do contrato, o mutuário se utilizou do crédito colocado à sua disposição.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.